Tribunal: STF
Processo: RE 86193
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
- Recurso extraordinário. 
- Uniformização da jurisprudência. Indeferimento do pedido, por falta de demonstração de divergência. 
- Alegação de mudança de "causa petendi" improcedente. 
- Ação renovatória de contrato de locação. Acórdão que admite a renovação de contrato por sociedade civil que desempenha de fato atividades mercantis, com fundo de comércio, com freguesia, com prática habitual de atos de mercância. Dissídio de julgados não demonstrados, visto como os acórdãos trazidos a confronto não examinaram hipóteses iguais ou semelhantes. Ofensa a direito federal inexistente. Recurso extraordinário não conhecido.